Tribunal: TJBA
Processo: 8013838-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013838-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LILIA MARIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DÉBITO AUTOMÁTICO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR EM ACOMPANHAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO. AVISO PRÉVIO DE CORTE CONTIDO NA PRÓPRIA FATURA DE CONSUMO. SUFICIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS INDENIZÁVEIS. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE RELIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais em razão de suspensão no fornecimento de energia elétrica promovida pela concessionária, sob a alegação de inadimplemento.

Sentença do Juízo da 10ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedentes os pedidos.

Apelação cível interposta pela parte autora foi desprovida por decisão monocrática.

Agravo interno interposto com alegação de ausência de notificação prévia e individualizada quanto à suspensão, bem como falha na prestação do serviço por conta de débito não imputável à recorrente.

Pedido de reforma da decisão para reconhecimento da ilicitude do corte, condenação em danos morais e isenção de encargos de religação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento se deu de forma regular, com notificação válida; (ii) saber se há responsabilidade civil da concessionária por dano moral diante da situação pessoal da consumidora e da interrupção do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi conhecido, mas desprovido, por ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se manteve pelos próprios fundamentos.

A notificação sobre a possibilidade de corte foi válida, constado em destaque na própria fatura do mês de vencimento, com antecedência superior ao prazo mínimo legal de quinze dias, conforme o art. 360 da Resolução ANEEL nº 1000/2021.

A jurisprudência desta Corte reconhece a legalidade da notificação inserida na fatura para fins de suspensão por inadimplemento, sendo desnecessária comunicação autônoma e individualizada.

A responsabilidade pelo pagamento do débito, ainda que cadastrado em débito automático, é do consumidor, a quem incumbe a verificação de sua efetiva quitação.

Não comprovada falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da concessionária, tampouco configurado o dano moral, ante a inexistência de circunstâncias excepcionais.

Citação doutrinária de Nelson Nery Jr. no sentido da exigência de impugnação específica e fundamentada como requisito de validade dos recursos.

Jurisprudência citada reforça a licitude do corte diante de inadimplemento recente e ausência de notificação autônoma, afastando o dever de indenizar em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A notificação de suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, veiculada em destaque na própria fatura, atende à exigência legal do art. 360 da Resolução ANEEL nº 1000/2021, sendo suficiente para legitimar o corte do serviço, não configurando ilícito indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 22

Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 360

Código de Processo Civil, art. 1.022, inciso II (doutrina)

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 8000902-30.2021.8.05.0076, Rel. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 03/09/2025

TJ-BA - Apelação: 8120359-53.2022.8.05.0001, Rel. Mariana Varjão Alves Evangelista, 1ª Câmara Cível, j. 30/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8013838-50.2023.8.05.0001, agravante LILIA MARIA DOS SANTOS SILVA

e agravad
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII